Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-89.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012208-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO - CPF: 003.321.031-45 (AGRAVADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – USUCAPIÃO –LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO IMOBILIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Se existem nos autos provas capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como presente o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o
decisum
que defere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória n. 1031497-79.2018.8.11.0041
, manejada por
Paulo Henrique de Amorim Melo e Flávia Maria da Silva Pereira
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da Notificação NA n. 26221, expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, estipulando prazo para a desocupação do imóvel objeto da demanda de base, até o julgamento de mérito da ação.

O Agravante argui a ausência da posse, notadamente por se tratar de um bem público, bem como o não preenchimento dos requisitos autorizadores da usucapião pretendida, e, de consequência, da antecipação da tutela ora impugnada.

A liminar recursal foi indeferida, mediante a decisão de id. 8427904, e mantida por ocasião do julgamento do subsequente Agravo Interno (id. 22355962).

A parte Agravada apresentou a sua contraminuta ao Recurso (id. 10055476), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso (id. 33685961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória n. 1031497-79.2018.8.11.0041
, manejada por
Paulo Henrique de Amorim Melo e Flávia Maria da Silva Pereira
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da Notificação NA n. 26221, expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, estipulando prazo para a desocupação do imóvel objeto da demanda de base, até o julgamento de mérito da ação.

Da leitura dos autos, verifica-se que os Agravados,
Paulo Henrique de Amorim Melo e Flávia Maria da Silva Pereira
, ingressaram com a Ação Cautelar Preparatória de Usucapião, arguindo
que possuem a posse mansa e pacífica de um imóvel residencial, sobre o qual, passados alguns anos, mais precisamente em 2013, o Sr. Antônio, então titular, demonstrando não ter mais interesse na manutenção da sua posse, autorizou-os a ali morar e, inclusive, realizar benfeitorias.

Afirmam que foram surpreendidos por uma Notificação da Prefeitura Municipal de Cuiabá, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel, ao argumento de que o bem pertence ao Município de Cuiabá.

Sustentam que, em diligência à Prefeitura, foram informados de que o Imóvel pertencia ao falecido Sr. FRANCISCO CORREIA DE FRANÇA, que, falecido e por não ter deixado herdeiros, tornou-se herança vacante (PROCESSO No 2806-24.2008.811.0041 DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ MT).

Aduzem que moram há muitos anos e realizaram benfeitorias no bem, motivo pelo qual ingressaram com a Ação Cautelar de base, pugnando, antecipadamente, pela suspensão da Notificação NA no 26221, a fim de serem mantidos na posse do imóvel, até o desfecho da demanda judicial da sua autoria.

Por vislumbrar a verossimilhança do alegado, bem como o perigo de dano, o Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipatória de urgência, determinando a suspensão da notificação requerida.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs este Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão hostilizada, sob o principal argumento de que o imóvel lhe pertence, tanto que declarado vago, no exercício de 2016.

Inicialmente, cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Conforme a pacífica jurisprudência pátria, bem público não pode ser usucapido por particular e a permanência no bem configura mera detenção, não importando o transcurso de tempo.

Tal discussão encontra-se pacificada, tanto perante o Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Sodalício.

Entretanto, tal como salientado no Agravo Interno pretérito, o caso em tela apresenta uma particularidade, qual seja, a situação fática e jurídica do bem descrito na exordial.

Afinal, a análise dos documentos anexados na esfera recursal e na ação de base (Ação Cautelar Inominada no 1031497-79.2018.811.0041) revela ser bastante controvertida a data em que o Poder Público se tornou proprietário do imóvel.

Ao que tudo indica, a situação fática dos Agravados é pretérita à data em que o Município se tornou proprietário do bem.

Assim, ao menos em tese, seria possível a aquisição do bem por usucapião.

Anoto que a posse é matéria de fato, cuja conclusão e julgamento seguro demandam o transcurso da fase probatória.

Desse modo, haja vista a complexidade da matéria, bem como as dúvidas quanto à citada questão fática, entendo prudente o aguardo pelo desfecho da instrução processual.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, revelando-se irrelevante a prova de domínio do bem. Encontrando-se a matéria nebulosa, demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é aquele que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0697.19.000880-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/0019, publicação da súmula em 18/10/2019)

Destaco que, mesmo as questões de ordem objetiva, apresentadas pelo Agravante, estão intrinsecamente ligadas e, portanto, dependentes do deslinde do primeiro questionamento: a posse do imóvel.

Sabe-se que a concessão da tutela de urgência ou de evidência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, é cabível se comprovada a sua extrema necessidade à utilidade da prestação jurisdicional.

Essa medida, de natureza antecipatória ou assecuratória, para ser concedida, deve, portanto, conter os requisitos legais dispostos no mencionado artigo, quais sejam: a existência de prova inequívoca do fato título e o fundado receio de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, para o seu deferimento, mostra-se necessária a existência de prova que faça convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, bem como de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que representa aquele capaz de comprometer a efetividade do direito defendido pela parte que requer.

No caso vertente, em que pese aos judiciosos argumentos do Agravante, tenho por prudente os esclarecimentos, como dito, quanto ao tempo da posse exercida pelos Agravados.

A princípio, afigura-me escorreita, portanto, a decisão agravada, haja vista que fundada, além de nos documentos juntados aos autos de base, na preocupação quanto a possíveis prejuízos, se acaso preservados os efeitos da notificação de desocupação.

Com efeito, não vislumbro mácula no deferimento da tutela de urgência, pelo Juízo da Instância Singela, porque

presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, não se mostrando os argumentos recursais capazes de infirmá-la.

Assim, presentes os requisitos estampados no mencionado artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão liminar deferitória de Primeiro Grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021